Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO REPENTINA. FORTUITO INTERNO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. PERÍODO PANDÊMICO. ESCASSEZ DE VOOS. NOVO VOO SOMENTE CINCO DIAS DEPOIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir a autora o valor de R$3.216,94, pelos danos materiais, e ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o gasto elevado com ligações telefônicas em roaming decorreu da necessidade de fazer contato com as empresas com o objetivo de reagendar os voos contratados. Pede a majoração dos danos morais devido a evidente falha na prestação de serviços da recorrida, e a situação de constrangimento imposta pela empresa aérea. Pede a reforma da sentença para reconhecer o gasto com telefonia como dano material, e o aumento do valor atribuído ao dano moral para R$5.000,00. Contrarrazões apresentadas de ID 56305677.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id 56685354.

3. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

4. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

5. Na hipótese, observa-se que a recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho de Bridgertown/Barbados a Miami/EUA no dia 16/12/2021, cujo voo chegaria as 20h55, local onde pernoitaria em hotel reservado no próprio aeroporto, e embarcaria no dia seguinte em voo da empresa COPA com destino a Brasília as 07h17. Ocorre que o voo inicialmente contratado foi cancelado pela empresa recorrida, e operado somente no dia 17/12/2021, sendo que foi oferecida acomodação naquela cidade. Mas, ao fazer contato com a empresa COPA, teve ciência de que somente teria voo para Brasília no dia 23/12/2021, obrigando-a a permanecer durante cinco dias na cidade de Miami, o que motivou o pedido à recorrida, de realocação em voo do dia 22/12/2021, o que não foi aceito pela empresa, cuja preposta assegurou que a empresa arcaria com as cinco diárias de hotel em Miami. Entretanto, tal promessa não foi cumprida, além de ter sido imposto tratamento descortês pela atendente da empresa aérea, que finalizou o atendimento informando à recorrente que arcasse com o custo do hotel e depois recorresse à Justiça para ser ressarcida.

6. No que se refere ao dano material decorrente da utilização de ligações telefônicas em roaming, há verossimilhança nas alegações da autora, porquanto o uso dos dados reporta-se aos dias 17, 18 e 19/12/2021, quando a passageira se encontrava em solo estrangeiro buscando alternativas para o retorno ao País. De outra banda, a recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade, quando esta não está devidamente comprovada nos autos. Não obstante, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia. No caso sob análise, a condenação deve observar a Convenção de Montreal, cujo art. 22 limita a 1000 DES a indenização. Considerando a cotação atual dos Direitos de Saque Especiais, R$6,64 (https://www.xe.com/pt/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=XDR&To=BRL), a indenização pelos danos materiais deve ser limitada a R$6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais).

7. Quanto aos danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. No caso restou comprovado o cancelamento do voo da recorrente, e a realocação em voo no dia seguinte, sendo que o segundo trecho somente foi executado cinco dias depois do inicialmente contratado. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Embora a recorrida alegue que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção repentina, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e ao risco da atividade, não sendo o caso de afastamento da responsabilidade da empresa, porquanto se trata de risco inerente à atividade desenvolvida.

8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

10. No presente caso, a empresa aérea se limita a afirmar que não houve comprovação do dano moral. Contudo, deve-se frisar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

11. No caso dos autos, a autora somente chegou ao destino seis dias após o inicialmente contratado, por culpa exclusiva da recorrida, que cancelou o primeiro voo contratado. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu, notadamente pelas informações conflitantes transmitidas pelos atendentes, e pelo tratamento descortês dispensado à passageira. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrente são passíveis de indenização.

12. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar a indenização em R$6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais) pelos danos materiais, e R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais. Demais termos da sentença permanecem inalterados.

14. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.

15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.